Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724722-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANEBERG DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: JOAS ANTONIO CASTRO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso quanto aos requerimentos liminares de exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito e de rescisão contratual, haja vista a supressão de instância, porquanto não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator